Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747398-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: SALIM TRANSPORTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA À CENSEC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requer a adoção de diversas medidas executivas para a satisfação do crédito: (i) penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), (ii) penhora no rosto dos autos de ação em que o executado figura como parte, (iii) consulta aos sistemas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como (iv) intimação da executada para comprovação da integralização do capital social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ordem de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de direito litigioso do executado; (iii) estabelecer se é devida a consulta à base de dados da ABAC; (iv) determinar a viabilidade de consulta ao sistema CENSEC; e (v) avaliar a pertinência da intimação da executada para comprovar a integralização de capital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora por meio do SISBAJUD é legal e respaldada pelo art. 854 do CPC, mas sua repetição automática (modalidade “teimosinha”) depende da demonstração de mudança na situação econômica do devedor. A inexistência de alteração relevante desde a última tentativa, que resultou em bloqueio irrisório, impede nova diligência nesse formato. 4. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o executado detém expectativa de crédito em outra demanda, mesmo que futura e eventual, bastando a averbação nos autos conforme art. 860 do CPC. Tal medida visa garantir a efetividade da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. A consulta à ABAC não demonstra utilidade concreta para o caso, dada a ausência de indícios de que o executado possua consórcio contemplado com valor superior ao saldo devedor, somado ao fato de que eventual bem oriundo de consórcio geralmente está gravado com alienação fiduciária. 6. O sistema CENSEC, regulado pelo Provimento CNJ no 149/2023, é acessível administrativamente por particulares, não sendo necessária a intervenção judicial para sua consulta. A jurisprudência local afasta a necessidade de expedição de ofício judicial quando a parte pode realizar diretamente a diligência. 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 513, 771, 797, 805, 831, 835, 854, 860; CC, art. 1.052; Provimento CNJ no 149/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1951436, 0726712-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.052 do Código Civil, asseverando que a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social não exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, visto que se trata de responsabilidade solidária prevista na referida norma. Pondera que a medida de intimação do sócio é legítima, autônoma e cabível para verificar se o capital social foi efetivamente integralizado. Defende, assim, a possibilidade de intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social sem a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES, OAB/GO 34.445. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.052 do CC, e em relação ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028